Tribunal: STF
Processo: ADI 764
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-09-17
Data de publicação: 1992-09-17

Ementa:
EMENTA:  ADIN - LEI  DE ORGANIZAÇÃO  JUDICIÁRIA DO ESTADO DO
PIAUI  (ART. 179, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 4.481/92) - VENCIMENTOS
DA MAGISTRATURA ESTADUAL - ESCALONAMENTO EM PERCENTUAL FIXO - ALEGADA
OFENSA  AO ART. 93,  V, DA CONSTITUIÇÃO  - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO
PEDIDO - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
         -  A norma  inscrita no  art. 93,  V, da  Carta Politica, ao
consagrar   uma  garantia   subjetiva  de   carreira  em   favor  dos
magistrados,  encerra clara limitação ao poder de legislar do Estado,
que  não devera, no concreto desempenho de sua atividade legislativa,
afastar-se do modelo federal.
         O  único espaco de liberdade decisoria possivel reservado ao
legislador  ordinário nessa matéria  e aquele que lhe permite reduzir
essa  diferença   percentual  (RTJ   109/825),  eis   que,  em  assim
procedendo,  o Poder  Público estara  conferindo maior intensidade ao
postulado constitucional que objetiva tutelar e resguardar a situação
financeira dos magistrados.
         A  cláusula legal  impugnada, ao  não observar  a relação de
proporcionalidade  imposta  pelo art.  93,  V, da  Constituição  - os
vencimentos  dos  magistrados  não   poderao  ser  estabelecidos  com
diferença  que exceda  a 10  % de  uma para  outra das  categorias da
carreira  - diverge do  padrao de confronto  e vulnera, desse modo, a
disciplina  constitucional  que rege  a  remuneração  da magistratura
nacional.